Tribunal: TJDFT
Processo: 0000443-79.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CUMULAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” E ART. 226, II, AMBOS DO CP. POSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO DO C. STJ. VALOR MÍNIMO FIXADO PROPORCIONALMENTE. CONFISSÃO DO RÉU. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
2. A versão da vítima, coerentemente apresentada na delegacia e em juízo, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de informantes, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. A palavra da vítima tem especial importância em processos relacionados ao delitos sexuais, notadamente quando se trata de estupro de vulnerável cometido pelo próprio pai. Assim, encontrando-se em consonância com outras provas coligidas nos autos, a condenação é medida que se impõe.
4. Tratando-se de circunstâncias aplicadas em fases distintas da dosimetria da pena, quais sejam, a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, e a majorante do art. 226, inciso II, todos do CPB, sendo que a primeira é utilizada na segunda fase da dosimetria em função do ambiente doméstico e a outra é usada na terceira fase por cuidar da condição de padrasto, não há se falar em bis in idem.
5. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)
6. Revela-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização mínima por danos morais, já que atende à gravidade dos fatos e à capacidade econômica do réu.
7. A Súmula 545/STJ dispõe que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", sendo indiferente que a admissão da autoria seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.